Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO QUE FIGURA COMO RESPONSÁVEL NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. IRREGULARIDADES NA CONFECÇÃO DA CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VERIFICADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Portanto, só se admite a veiculação da questão da irregularidade se sua análise dispensar a produção de provas.

2. O agravante reconhece que era sócio na data do fato gerador da obrigação tributária e que seu nome constava na Certidão de Dívida Ativa, competindo-lhe o ônus da prova, por meio do procedimento adequado, de que não se caracterizou nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

3. Em relação às irregularidades alegadas na confecção da Certidão de Dívida Ativa, essa questão não configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Em elucidativo precedente, destacou-se que “os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC.” (Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.